Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706939-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIZABETH SANTOS DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: “De início, verifico que a parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Sobretudo porque, na espécie, a autora é servidora aposentada da Secretaria de Estado da Educação, auferindo rendimento bruto de R$ 6.319,61 e líquido de mais de R$ 4.500,00, circunstância denuncia que pode suportar as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento. Máxime porque não há nos autos indícios de que possui despesas extraordinárias que comprometam sua renda. Ademais, o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados pelo TJDFT é um dos mais baixos do país, de molde que seria conferir-lhe tratamento desigual em relação àqueles que realmente necessitam litigar em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. Indefiro, assim, o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo e sob pena de indeferimento, emende-se ainda a inicial para atender aos demais itens do comando de emenda de ID 79140830 - Pág. 1, apresentando nova petição inicial, em peça única contendo todas as emendas, para fins de evitar tumulto processual e facilitar o exercício do contraditório” (ID 83091381 dos autos de origem n. 0736808-90.2020.8.07.0001). A agravante sustenta, em síntese, que “o simples fato de possuir renda mensal, no caso em tela a aposentadoria da autora, não resulta na capacidade da parte em suportar as custas processuais sem latente prejuízo para sustento seu e de sua família". E requer: “Ante o exposto, a Agravante requer à V. Exa.: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; c) Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante no processo de origem e pelos motivos expostos neste recurso; d) Subsidiariamente, requer-se seja dada oportunidade à parte Agravante de comprovar a alegada situação de hipossuficiência”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). No caso, segundo o contracheque (ID 82647672 dos autos de origem), a agravante aufere renda bruta de R$ 6.319,61 (seis mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora